Tribunal: TCU
Processo: 023.108/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7224/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 023.108/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Adelson Correa da Silva (CPF XXX.507.487-XX); Carlos Roberto Azeredo (CPF XXX.222.717-XX); Maria Jose Lopes Santana (CPF XXX.636.827-XX); Maria do Socorro Alves da Silva (CPF XXX.269.447-XX); Paulo Roberto Sardinha (CPF XXX.089.787-XX); Regina Celia Rosa de Assis Mello (CPF XXX.423.007-XX); Roberto Veiga Nocchi (CPF XXX.115.577-XX); Rosangela Teixeira Casemiro (CPF XXX.492.887-XX); Severo de Campos Guimaraes (CPF XXX.246.887-XX) e Veronica Maciel Daltro (CPF XXX.592.857-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.